Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009197-66.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução foi extinta em relação à substituída MARILIA SOARES FEITOSA (ID: 11917768), tendo sido homologado o pedido de desistência formulado pelo exequente. Em relação à substituída anuente MARIA VILANI XAVIER, a execução foi extinta pelo pagamento (ID: 63033991). Quanto às substituídas não anuentes MARIA VERA LUCIA PIMENTEL DE ARAUJO, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, MARIA VILMA DE SOUZA AZEVEDO, MARIA VITORIA XAVIER, MARIA ZULENE GUEDES LIMA, MARILCE SOARES DOS SANTOS, MARILENA PINTO MADEIRA e MARILENE MARIA DE SOUSA foi expedida a ordem de pagamento de ID: 11917823, que deu origem à RPV n. 2015.00.2.019342-0 (0019599-31.2015.8.07.0000), a qual ainda não foi objeto de pagamento (Ofício ID: 50230159). O exequente, na petição de ID: 23659810, requereu a revisão dos cálculos para aplicação do IPCA-E, retificação da ordem de pagamento e reserva dos honorários contratuais. O pedido foi deferido na decisão de ID: 24516043. O Distrito Federal, por sua vez, insurgiu-se contra a referida decisão, tendo interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento (ID: 33997042). Posteriormente, interpôs recursos especial e extraordinário, aos quais foi negado seguimento (ID: 57192393), restando preclusa a decisão (ID: 59715887). O exequente, na petição de ID: 60736709, reiterou o pedido de revisão de cálculos e retificação da ordem pagamento expedida em favor das substituídas não anuentes, com reserva dos honorários contratuais. Pediu, novamente, a fixação dos honorários da execução. Na decisão de ID: 63033991, foi determinado o prosseguimento da execução, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e indeferido o pedido de fixação de honorários de execução. O exequente interpôs embargos de declaração (ID: 63883039), os quais foram acolhidos para deferir o pedido de fixação de honorários advocatícios relativos à execução (ID: 67419673). Em decisão de ID: 70475066 foi admitida a habilitação de PAULO CESAR FELIPE COELHO à sucessão processual da servidora MARILENA PINTO MADEIRA. Pois bem. Observo que, embora tenha sido expedida ordem de pagamento dos valores devidos às substituídas não anuentes (ID: 11917823), não houve o saneamento do feito em relação a elas. Nesse passo, procedo ao saneamento da execução em relação às servidoras MARIA VERA LUCIA PIMENTEL DE ARAUJO, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, MARIA VILMA DE SOUZA AZEVEDO, MARIA VITORIA XAVIER, MARIA ZULENE GUEDES LIMA, MARILCE SOARES DOS SANTOS, MARILENA PINTO MADEIRA e MARILENE MARIA DE SOUSA. Verifico que a afiliação daquelas servidoras ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11917736 - pág. 4/5, e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID: 11917736 (págs. 7/16). Quanto ao ineditismo da demanda, observo que o exequente juntou aos autos os andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados no ID: 11917736, pág. 17/20 e ID: 11917740 - Pág. 1/35. Por outro lado, em consulta processual no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, verifiquei que consta a execução de sentença n. 2006.01.1.038187-2, tendo como parte credora a substituída MARILENE MARIA DE SOUSA e devedora o Distrito Federal. Na referida consulta não foi possível verificar o objeto daquela execução. Demonstrado, portanto, o ineditismo da demanda em relação às servidoras não anuentes MARIA VERA LUCIA PIMENTEL DE ARAUJO, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, MARIA VILMA DE SOUZA AZEVEDO, MARIA VITORIA XAVIER, MARIA ZULENE GUEDES LIMA, MARILCE SOARES DOS SANTOS e MARILENA PINTO MADEIRA, declaro o feito saneado em relação a elas. Quanto à servidora MARILENE MARIA DE SOUSA, intime-se o exequente para esclarecer qual o objeto da execução de sentença n. 2006.01.1.038187-2. A fim de evitar tumulto processual, após darei prosseguimento à execução em relação às substituídas não anuentes. Brasília, 10 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR